Tribunal: STF
Processo: HC 226639
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prorrogação de permanência de preso. Sistema penitenciário Federal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1.  O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o condenado não tem direito subjetivo de cumprir pena em estabelecimento prisional de sua preferência, estando a remoção condicionada à observância de “critérios fundados em razões de segurança prisional e de preservação da ordem pública” (HC 88.508-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “a via processualmente contida do habeas corpus não permite uma ampla incursão nos dados empíricos que embasaram a transferência do paciente para uma Unidade Prisional com melhores condições de abrigar prisioneiros de ‘alta periculosidade’” (HC 101.540, Rel. Min. Ayres Britto).



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[o] período de permanência será de até 3 (três) anos, renovável por iguais períodos, desde que haja nova e fundamentada decisão pelo juiz competente, para cada renovação de prazo (art. 10, §1º)” ( HC 200.405-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    4. Hipótese de paciente que é “visto como um dos líderes pela massa carcerária, tendo seu grupo continuado a planejar ataques e demais movimentos subversivos à ordem, e estaria envolvido no planejamento de possíveis atentados contra a vida de agentes das forças de segurança pública de seu estado”. Ausência de teratologia ou ilegalidade flagrante.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.